Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712719-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGAPLAST - ARTEFATOS E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de “e tutela provisória antecipada de urgência visando determinar que a ré abstenha-se de cobrar os valores relativos aos meses de ABRIL e MAIO do ano 2023”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. (id. 45424202). A recorrente alega que, na origem, se cuida de ação declaratória, na qual se busca a inexistência de débitos referentes às mensalidades de serviço de plano de saúde ofertado pela empresa agravada, em que uma venceu e a outra vence neste mês de abril, após a solicitação expressa de cancelamento do contrato havido entre as partes pela empresa agravante. Pontua que o contrato foi celebrado no dia 07 de dezembro de 2021, com abrangência nacional e muito utilizada pelos beneficiários no Distrito Federal. Assinala que, na contratação, houve a promessa de que seria um ótimo plano, com credenciamento de excelentes médicos especialistas e hospitais; no entanto, isso não se concretizou, pois os beneficiários enfrentaram dificuldades para encontrar profissionais que aceitem o plano de saúde. Destaca que, após um ano e três meses de contrato, a empresa autora resolveu cancelar a avença com a Sul América e buscar outro que satisfaça as necessidades de seus beneficiários; todavia, ao notificar o plano do cancelamento, no dia 22 de março de 2023, o plano alegou a necessidade de aviso prévio com antecedência de 60 (sessenta) dias, salientando a obrigação do pagamento de mais duas mensalidades, conforme consta em contrato. Pontua que, em ação civil pública do Procon-RJ contra o parágrafo único do Art. 17 da Resolução Normativa no 195, o dispositivo foi declarado nulo, não restando outra alternativa além de buscar a tutela jurídica contra o abuso da operadora de saúde. Defende que a cláusula em questão viola o princípio da boa-fé objetiva contratual e a função social do contrato. Destaca que o risco da demora se caracteriza pela possibilidade de a autora ter seu nome negativado por não conseguir pagar os valores que reputa abusivos, que ultrapassam 15 (quinze) mil reais mensais. Pede, assim, no mérito, que seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspensão da cobrança de aviso prévio pelo plano de saúde. Preparo regular (id. 45424201). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Inicialmente, cumpre destacar que a parte recorrente inseriu o pleito de efeito suspensivo no título da petição recursal, todavia, não logrou apresentar qualquer tópico relevante para fundamentar tal requerimento, tampouco formulou pedido específico ao final do agravo de instrumento. De toda sorte, no caso em análise, em homenagem à primazia do julgamento, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não resta caracterizado, porquanto os valores que vierem a ser pagos pela recorrente poderão ser reavidos ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente. Ou seja, são reversíveis. Ademais, o bem da vida perseguido é de natureza puramente patrimonial, podendo ser dispensado momentaneamente sem prejuízo das atividades da empresa. De mais a mais, embora não se desconheçam os precedentes deste Tribunal de Justiça, invocados pela parte recorrente, os quais consideram abusivas as cláusulas de plano de saúde coletivo que obrigam o contratante a manter o contrato vigente por 60 (sessenta) dias, como uma espécie de aviso prévio de distrato, é imprescindível aguardar o desenrolar do processo para avaliar as circunstâncias em que ocorreu a celebração do negócio jurídico entre as partes, notadamente por meio do contraditório e da ampla defesa, bem como mediante instrução processual oportuna. Por outro lado, há precedentes que apontam para a legalidade do artigo 17, da Resolução Normativa ANS 195, de 14/07/2009, de modo que paira dúvida quanto à probabilidade de provimento do recurso. Confira-se, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVIDADE. POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS DETERMINADOS REQUISITOS. RESOLUÇÃO 195/ANS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DESCUMPRIDOS. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a apelante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte apelada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniados do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. À espécie se aplica direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. É importante destacar que o tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. 3. No que se refere à rescisão unilateral, exclui-se a incidência da normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que veda o distrato unilateral, pois a proibição é aplicável expressamente apenas aos contratos individuais ou familiares. No entanto, nos planos sob o regime coletivo por adesão, que é o caso dos autos, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/7/2009, que exige, apenas, a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes TJDFT. 4. Depreende-se do exame da documentação acostada aos autos que a parte apelante/ré descumpriu o prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta dias) para a realização da notificação prévia exigida por lei para a legítima rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Grifamos, Acórdão 1672414, 07023143420228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. INFORMAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução Normativa no 432/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS - prevê a é obrigação do contratante de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, de conservar a inscrição do CNPJ nos órgãos competentes, além de manter a regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição. 2. A mesma resolução dispõe sobre a possibilidade de rescisão unilateral, caso não sejam cumpridos todos os requisitos, se respeitado o prazo de 60 (sessenta dias), contados da notificação extrajudicial. 3. Realizada a notificação extrajudicial no endereço informado no site da Receita Federal, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não se verifica a nulidade da comunicação, porquanto não comprovada a alteração do local da sede da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Grifamos, Acórdão 1656890, 07004912520228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS 195, de 14/07/2009, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator